Tribunal: TJMT
Processo: 1004655-84.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo n. 1004655-84.2017.8.11.0045
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. NEGATIVAÇÃO LICITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de telas sistêmicas que comprovam a utilização do serviço, além de conter pagamento de algumas faturas, consequentemente resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, IV, “a” do CPC, do Enunciado no 103 do FONAJE e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Recurso a que se nega provimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de consequência, DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC.
Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.
O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 145,48, uma vez que desconhece qualquer débito com a requerida.
Em contrapartida, a parte Recorrida, em sua defesa, sustenta que o Reclamante habilitou a linha telefônica 65 9611 4885, efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente o que ocasionou a restrição em seu nome.
Já na impugnação a contestação, o autor apenas questiona a legalidade ou não das telas sistêmicas como meio de prova, porém não traz qualquer informação a respeito do débito pendente em seu nome.
Pois bem.
O Reclamante em seu recurso argumenta a inexistência de qualquer documento que conste sua assinatura, muito menos a juntada do contrato realizado entre as partes. Alega ainda que as telas sistêmicas não seriam meio de provas hábeis a comprar a relação jurídica existente entre as partes.
Em que pese o entendimento de que as telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de prova seriam insuficientes a comprovar a legitimidade do débito, tenho que, no caso dos autos, as informações lá constantes se mostram relevantes, principalmente porque não foram impugnadas satisfatoriamente pelo autor.
Assim, diante de elementos robustos, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.
Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois não comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.
Por se tratar de débito devido, e diante da ausência da prova de seu pagamento, ônus que incumbia ao Reclamante, a inscrição foi realizada de forma legítima, se trata de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001,8017492-52.2015.811.0003,8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto na Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça e ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou o requerente litigante de má-fé.
Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios, em razão de já ter sido condenado em primeiro grau.
Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do NCPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator